Tribunal: STF
Processo: ARE 675970
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Pensão especial. Césio 137. Lei 14.226/2002, do Estado de Goiás. 3. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.